Tribunal: TJMT
Processo: 0001774-10.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001774-10.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR - CPF: 060.523.151-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), PM ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), QUELLEN HAWILLA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), VANESSA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), LUCAS DANIEL MARTINS LEITE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR - CPF: 060.523.151-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – AFERIÇÃO - MANTER EM DEPÓSITO E TRAZER CONSIGO – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – QUANTIDADE DE MACONHA – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA – ARESTOS DO TJRS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – JULGADO DO TJMT – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS QUE DEMONSTREM O ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PATRULHAMENTO DE ROTINA - REITERAÇÃO – FATO POSTERIOR – CONDENAÇÃO ISOLADA – ARESTO DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO – QUANTIDADE DE MACONHA [827,89G] - FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSA DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelo contexto das apreensões de maconha, apetrechos comumente utilizados na preparação das drogas para venda [balança de precisão e plástico filme] e dinheiro sem origem lícita comprovada, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

A quantidade de droga apreendida [827,89g de maconha] apresenta-se compatível com traficância, ao se considerar que possibilitaria a confecção, de aproximadamente 827 (oitocentos e vinte e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000).

Frise-se que essa quantidade [
827,89g]
não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar até
20g de maconha
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição
[...]” (Ap N.U 0000818-02.2016.8.11.0036).

A quantidade de droga apreendida [827,89g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

“
A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp; N.U 0004326-42.2015.8.11.0051).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

O c. STJ entendeu adequada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) para a quantidade 836,66g de maconha (AgRg no HC 489043/SP), peso este que se revela próximo da quantidade apreendida no caso em exame [
827,89g
de maconha].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001774-10.2019.8.11.0037 - CLASSE CNJ 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR

APELADOS(S): MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por
MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJE no 0001774-10.2019.8.11.0037), que o condenou por tráfico de drogas majorado [com envolvimento de adolescente] e privilegiado a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e § 4o, todos da Lei no 11.343/2006

- (ID 169963845).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE aduz que “
o recorrido é pessoa dedicada a atividades criminosas
”.

Requer o provimento para que seja afastada a minorante do tráfico privilegiado (ID 169963856).

MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR sustenta que “
não há prova judicializada que ateste, com suficiente grau de certeza, o tráfico de drogas
”.

Pede o provimento para que seja absolvido do tráfico de drogas (ID 169963860).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE e MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JÚNIOR pugnam pelo desprovimento dos apelos (ID 169963865 e 169963859).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas com participação de adolescente. Apelos Defensivo e Ministerial. 1) Recurso Ministerial: Pretendida a cassação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Necessidade. Dedicação às atividades criminosas evidenciada. Réu responde outras ações penais e recentemente foi condenado por tráfico de drogas. Circunstâncias fáticas descortinadas nos autos denotam que o réu não era iniciante no comércio malsão e vinha se dedicando à traficância. 2) Apelação defensiva: Pleito absolutório. Impossibilidade. Autoria e materialidade do narcotráfico devidamente comprovadas. Apreendida, na residência do réu, razoável quantidade de entorpecente, que estava devidamente preparada para o comércio, além de petrechos comumente utilizados na atividade ilícita. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do ministerial, para que seja afastada a causa de diminuição de pena, readequando-se a pena imposta.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 171647716)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de abril de 2018, por volta das 22h30min, na rua ‘D’, no 52. Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, portava e guardava, com intuito de mercancia, 70 papelotes de ‘maconha’ pesando aproximadamente 192g e 01 tablete de ‘maconha’, pesando aproximadamente 656g, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Termo de Apreensão de fls. 07-IP e positivo Laudo Preliminar de fls. 22-IP [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, como incurso nas penas dos artigos 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 [...].
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 169962773 – fls. 5/8)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal movida em desfavor de MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, pela suposta prática do crime

previsto no artigo 33, caput, c.c 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade consubstancia-se no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar de drogas, bem como o definitivo (ID Num 37525566) que concluiu que: (...) Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas do Material “A” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus contituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol) (...)”.

A autoria, por sua vez, sobressai induvidosa, conforme se infere por meio da prova testemunhal angariada no curso da instrução processual aliada as circunstâncias em que ocorreu a prisão de Mauricio Marcondes Toledo Junior.

Ouvidos em Juízo, as testemunhas policiais militares Glauciney Nascimento e Elessandro dos Santos relataram o seguinte: [...]

Com efeito, verifica-se que a versão do réu está divorciada do conjunto probatório reunido nos autos a partir das declarações dos policiais que efetuaram sua prisão, pois foram uníssonos em afirmar que antes dos fatos, já haviam recebido diversas denúncias acerca do comércio de drogas na residência de Mauricio, razão pela qual realizaram a abordagem.

Destacaram que ao se aproximar do imóvel Mauricio e outros dois indivíduos empreenderam fuga pelos fundos da casa, enquanto Quellen e Vanessa permaneceram no local.

Em continuidade as diligencias, realizaram buscas e lograram êxito em encontrar dinheiro em posse de Quellen e Vanessa, um tablete de maconha e 60 porções embaladas em petecas prontas para venda.

Todas as testemunhas de acusação ouvidas foram enfáticas em afirmar que a casa de Mauricio era conhecida como ponto de venda de drogas e que era conhecida da Policia local eis que já havia sido preso por crimes idênticos em outras ocasiões.

Note-se ainda, que embora Quellen e Mauricio aleguem que o réu é usuário de drogas na tentativa de ocorrer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é imperioso ressaltar que a afirmada condição de dependente de drogas não exime o réu do tráfico, eis que, sabe-se, uma circunstância não afasta a outra, pelo contrário, é usual que o viciado em tóxico também trafique até como meio de sustento do seu vício.

Desta forma, verifico que o acusado não logrou êxito em desconstituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que não existe motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga era de fato do acusado que as mantinha em deposito e guardava com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros e não para utilizá-la.

Nesse sentido, os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de presunção e credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador. [...]

Cabe pontuar que o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. [...]

Desta feita, ainda que o acusado não tenha sido flagrado efetuando o comércio de drogas, tal conduta é desnecessária para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois basta que o agente pratique uma das condutas descritas em referido artigo, tal como no presente caso, onde Mauricio foi flagrado guardando e tendo em deposito as substâncias apreendidas, de modo que sua condenação é medida que se impõe.

Ademais, o réu não trouxe aos autos quaisquer provas de que exerce atividade licita e além desta, responde a outras duas ações penais penal pelo cometimento de crime idêntico (0007427-90.2019.8.11.0037 e 0004491-92.2019.8.11.0037) levando a crer que comete o tráfico de drogas visando seu sustento.

De outra parte, está comprovado o envolvimento da adolescente Quellen Hawylla Rodrigues da Silva na empreitada delituosa, posto estar demonstrado que contava com 16 anos de idade, era casado com Mauricio e residiam na mesma casa com o intuito de ajudá-lo com a venda de drogas.

Assim, amplamente demonstrado que dia no dia 20 de abril de 2018, por volta das 22:30 horas, na Rua D, número 52, Bairro São José, o denunciado portava e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 70 papelotes de maconha pesando 192 gramas e 01 tablete de maconha pesando 656 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como envolveu com sua prática a adolescente Quellen Hawylla Rodrigues da Silva. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena. [...]

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa eis que fixada no mínimo legal.

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, diminuo a pena em dois terços, pois é primário, a droga apreendida não é de grande monta e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, portanto, aumento a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo o total de 1 ano 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.

Todavia, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito a ser indicadas pelo juízo das Execuções Penais.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 169963845)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 169962773 – fls. 18), Laudo Preliminar no 210.2.04.2018.005427-01 (ID 169962773 – fls. 36/37) e Laudo Pericial no 3.14.2018.44533-01 (ID 169962773 – fls. 47/51), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Glauciney Cezar do Nascimento, policial militar (ID 169962773 – fls. 22/23), Elessandro dos Santos Morais, policial militar (ID 169962773 – fls. 24/25), Quellen Hawylla Rodrigues da Silva, adolescente (ID 169962773 – fls. 26/27), Vanessa Rodrigues da Silva, testemunha (ID 169962773 – fls. 22/23), Lucas Daniel Martins Leite, testemunha (ID 169962773 – fls. 32/33) e MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, apelante (ID 169962773 – fls. 39/41).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Glauciney Cezar do Nascimento, policial militar (ID 169963833), Elessandro dos Santos Morais, policial militar (ID 169963833), Kassia Kiss da Cruz, investigadora de Polícia (ID 169963840), Quellen Hawylla Rodrigues da Silva, adolescente (ID 169963833), Vanessa Rodrigues da Silva, testemunha (ID 169963833), e MAURÍCIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, apelante (ID 169963833).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Glauciney Cezar do Nascimento e Elessandro dos Santos Morais] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 70 (setenta) porções e 1 (um) tablete com massa bruta total de 827,89g (oitocentos e vinte e sete gramas e oitenta e nove centigramas) de maconha, uma faca, uma balança de precisão, 3 (três) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 80,75 (oitenta reais e setenta e cinco centavos) em espécie e 5 (cinco) aparelhos celulares, no dia 20.4.2018, por volta das 22h30min, na residência do apelante localizada à rua “D”, no 52, bairro São José, no município de Primavera do Leste/MT (ID 169962773 – fls. 22/23 e 24/25; ID 169963833).

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), reforçadas pelas apreensões de maconha, apetrechos comumente utilizados na preparação das drogas para venda [balança de precisão e plástico filme] e dinheiro sem origem lícita comprovada, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância, por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Por seu turno, a quantidade de droga apreendida [
827,89g
de maconha]

apresenta-se
compatível com traficância, ao se considerar que possibilitaria a confecção, de aproximadamente 827 (oitocentos e vinte e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se que essa quantidade [
827,89g]
não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo permitido para consumo pessoal na maioria dos países que permitem ou toleram a posse de droga, por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar até
20g de maconha
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
(MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...]
” (Ap N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 13.5.2021)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria, com análise da pretensão ministerial [afastamento da minorante do privilégio].

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP. art.

65, I), todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em provisória [5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa].

Na terceira fase, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para a majorante do envolvimento de adolescente [Quellen Hawylla Rodrigues da Silva - 16 (dezesseis) anos de idade], nos termos do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006, para totalizar a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida pelo Juízo singular por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

No caso, não há investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante [MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR] com organização criminosa, visto que foi preso durante patrulhamento de rotina, consoante depoimento dos policiais militares [Glauciney Cezar do Nascimento e Elessandro dos Santos Morais].

Anote-se que a quantidade de droga apreendida [827,89g
de maconha
] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Noutro giro, consta das razões ministeriais que MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR “
recentemente (14/02/2023) foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas e receptação (PJE: 0004491-92.2019.8.11.0037, data do fato 24/04/2019), responde pela prática de outro crime de tráfico de drogas (Autos: 0007427-90.2019.8.11.0037, data do fato 11/11/2019), bem como é investigado pela prática do crime de integrar organização criminosa (Autos: 1001153-54.2023.8.11.0037)
” (ID 169963856).

Ocorre que a condenação criminal indicada pelo órgão ministerial, nas razões de apelação, envolve tráfico de drogas praticado em 24.4.2019 (PJE no 0004491-92.2019.8.11.0037), ou seja, posterior aos fatos narrados nestes autos [20.4.2018].

Com efeito, “
a negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, Des. Convocado - 29.11.2021).

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Em situação semelhante, o c. STJ entendeu adequada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) para a quantidade 836,66g de maconha (AgRg no HC 489043/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.3.2019), peso este que se revela próximo da quantidade apreendida no caso em exame [
827,89g
de maconha].

Portanto, deve ser mantido o tráfico privilegiado aplicado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o) pelo Juízo singular.

Dessa forma, conserva-se a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime aberto, bem como a substituição por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023